Tribunal: STJ
Processo: 5002113-22.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010153 - SC(2025/0286206-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HINDEX CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCIANE CORDOVA - SC041427
LAURA MARIA BERTOTI - SC41520A
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE LEI.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a alegação genérica de violação de lei, sem
demonstração clara e inequívoca da infração, é suficiente para afastar os
fundamentos da decisão agravada, se a análise de mérito do recurso
especial demandaria o reexame de provas e se a divergência
jurisprudencial foi comprovada.
III. Razões de decidir
3. A fragilidade na fundamentação recursal, caracterizada pela alegação
genérica de violação de lei, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, que
exige clareza e precisão na demonstração da infração.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
Documento eletrônico VDA55551165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 66f5bdf1-5319-422e-a4c8-731bc1df07f6

(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 66f5bdf1-5319-422e-a4c8-731bc1df07f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010153 - SC(2025/0286206-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HINDEX CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCIANE CORDOVA - SC041427
LAURA MARIA BERTOTI - SC41520A
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE LEI.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a alegação genérica de violação de lei, sem
demonstração clara e inequívoca da infração, é suficiente para afastar os
fundamentos da decisão agravada, se a análise de mérito do recurso
especial demandaria o reexame de provas e se a divergência
jurisprudencial foi comprovada.
III. Razões de decidir
3. A fragilidade na fundamentação recursal, caracterizada pela alegação
genérica de violação de lei, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, que
exige clareza e precisão na demonstração da infração.
Documento eletrônico VDA54675762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: 18e9c177-6ba8-43c2-a193-80bb18a44b58

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 148-162) interposto contra decisão da
Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 140-144).
Em suas razões, a parte agravante alega a inaplicabilidade das Súmulas n.
e
e que demonstrou o dissídio jurisprudencial.
7/STJ
284/STF
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 166-167).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 140-144):
Cuida-se
de
Agravo
apresentado
por
HINDEX
CONSULTORIA
TREINAMENTO E SERVICOS LTDA à decisão que não admitiu seu
Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
visa
CF/88,
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Documento eletrônico VDA54675762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: 18e9c177-6ba8-43c2-a193-80bb18a44b58

FINANCEIRA
EXECUTADA.
RECURSO
DA
EXECUTADA.
CONVERSÃO DA MOEDA. VALORES APURADOS QUE NÃO
RESPEITARAM O FATOR DE CONVERSÃO ESTIPULADO NA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No

CONVERTIDA
NA
336/1993,
E NA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL
LEI N. 8.697/1993,
CÁLCULO EQUIVOCADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO
2010/1993.
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO NO PONTO. ALEGAÇÃO DE
QUE O MARCO FINAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E FRUIÇÃO
DOS JUROS SERIA A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO
A TÍTULO DE GARANTIA. INSUBSISTÊNCIA. TEMA 677 DO STJ.
DEPÓSITO JUDICIAL QUE NÃO ISENTA O DEVEDOR DO
PAGAMENTO
DOS
CONSECTÁRIOS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GESTORA
DA CONTA JUDICIAL EM EFETUAR A REPOSIÇÃO DA MOEDA
QUE NÃO INTERFERE NOS CÁLCULOS DA CONDENAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO QUE DEVE OCORRER ATÉ A
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
§§ 1o E
ART. 85,
11, DO
INVIABILIDADE. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO
CPC/15.
PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO
.
RESP 1.573.573/RJ)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto à
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
controvérsia
a parte recorrente alega violação e divergência jurisprudencial em relação
às Leis nos
e
no que concerne à errônea aplicação do
8.697/93
9.069/95,
fator de conversão de Cruzeiro Real para o Real, razão pela qual deve ser
aplicado o fator previsto na legislação apontada, trazendo a seguinte
argumentação:
A decisão do tribunal a quo incorreu em erro ao converter os valores
de Cruzeiro Real para Real, desconsiderando os critérios
estabelecidos pela Medida Provisória no
e pela
336/1993
A legislação determina, de forma clara, os fatores
Lei no 8.697/1993.
de conversão a serem aplicados, e a inobservância desses critérios
resultou em um cálculo equivocado, que prejudica os interesses do
recorrente.
Vejamos que o erro do acordão reside em afastar a aplicabilidade do
fator de conversão de CR$ 2.750,00, equivalente ao valor da URV na
data da conversão do Cruzeiro Real para o Real.
Uma vez que o Banco Central estabeleceu por intermedio da Medida
Provisória
e posteriormente
(Do Sistema
542/1994
Lei n. 9.069/95
Monetário Nacional) que a Unidade Real de Valor (URV), em 30 de
junho de 1994, seria correspondente a CR$ 2.750,00 (dois mil
setecentos e cinqüenta cruzeiros reais).
[...]
A divergência jurisprudencial se manifesta na comparação com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a
competência do Banco Central do Brasil para definir os fatores de
conversão monetária. O acórdão recorrido, ao apresentar um cálculo
Documento eletrônico VDA54675762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: 18e9c177-6ba8-43c2-a193-80bb18a44b58

que não respeita o fator de conversão determinado pelo BACEN,
distancia-se da jurisprudência consolidada.
A correção do cálculo da conversão monetária é crucial para a justa
composição dos valores devidos. A aplicação equivocada da
legislação, como ocorreu no acórdão recorrido, compromete a
segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais.
Ademais, a incorreta aplicação da Medida Provisória no
e da
336/1993
aliada à divergência jurisprudencial evidenciada,
Lei no 8.697/1993,
reforça a necessidade de reforma do acórdão. A uniformização da
jurisprudência, através da análise do presente Recurso Especial, é
crucial para garantir a correta aplicação dos critérios de conversão
monetária e, consequentemente, a justiça na resolução da
controvérsia (fls.
).
50/52

É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, incide a
tendo em vista que há
controvérsia
Súmula n. 284/STF,
indicação genérica de violação de lei federal, sem particularizar quais
dispositivos teriam sido contrariados, o que atrai, por conseguinte, o referido
enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "Mediante análise do recurso, verifica-se que incide o óbice
da
uma vez que há indicação genérica de violação de lei
Súmula 284/STF,
federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou
quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de
dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado
sumular" (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.179.266/GO,
Segunda Turma, DJe de
).
19/12/2022.
Confiram-se ainda os seguintes julgados: ;AgInt no AREsp n. 2.593.712/PE,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/8/2024;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.641.118/RS,
Turma, DJe de 25.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro Luis
AREsp n. 744.582/SC,
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
DJe
de
1.6.2020;
AgInt
no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.305.693/DF,
31.3.2020; AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.475.626/RS,
Terceira Turma, DJe de 4.12.2017; AgRg no
Rel.
AREsp n. 546.951/MT,
Ministro
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
DJe
de
22.9.2015;
e
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.304.871/SP,
DJe de 01.7.2015.
Ademais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo

Da análise do cálculo da parte exequente (Evento 118, LAUDO2),
verifica-se que a conversão dos valores em Cruzeiro Real (Cr$) para o
Real (R$) não seguiu corretamente o fator de conversão de 2750,00
para cada 1,00 Cr$, durante o período de 01.08.1993 a 30.06.1994,
conforme estabelecido na Medida Provisória no
convertida
336/1993,
na
e na Resolução do Banco Central
Lei no 8.697/1993,
2010/1993,
Documento eletrônico VDA54675762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: 18e9c177-6ba8-43c2-a193-80bb18a44b58

que representam os fatores de conversão da moeda estabelecidos
para cada época de todos os contratos discutidos na presente
demanda.
A título de exemplo, a quantia de Cr$ 10.757,49 dividida por 2750,00
corresponde ao valor, em Reais, de R$ 3,91, e não R$ 152,69,
conforme indicado na tabela apresentada pela parte exequente,
resultando em quantia equivocada.
A respectiva situação também se visualiza nos demais contratos
indicados na tabela de cálculo apresentada pela parte exequente
(Evento 118, LAUDO2), o que implica em resultado a maior do valor a
ser atualizado (fls.
).
41/42

Tal o contexto, além do óbice anterior, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”),
porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.113.579/MG,
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.691.829/SP,
DJEN de
relator Ministro Reynaldo
28/3/2025;AREsp n. 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.518/RS,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
26/3/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.753.116/RN,
Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
28/3/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.088.266/MG,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Maria
25/3/2025;AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.643.894/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/3/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.875.129/PE,
Turma, DJEN de 21/3/2025.
Além disso, pela alínea "c" do permissivo constitucional, incide a
tendo em vista que a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
com precisão quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso
especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: ;AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
20/3/2025;
AREsp n. 2.735.121/MS,
Bellizze,
Segunda
Turma,
DJEN
de

AgRg
no

6/3/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.166.569/PR,
Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
relator
5/3/2025;
AREsp n. 2.612.922/BA,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.615.470/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
28/2/2025;
AREsp n. 2.670.085/RS,
Documento eletrônico VDA54675762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: 18e9c177-6ba8-43c2-a193-80bb18a44b58

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
relator
28/2/2025;
REsp n. 2.087.937/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
AgInt no
relatora Ministra Maria
27/2/2025;
AREsp n. 2.593.766/RS,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgRg no
24/2/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.125.234/PR,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Gurgel
24/2/2025;
AREsp n. 2.256.523/RJ,
de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJEN de
AgRg no
relator
12/12/2024;
REsp n. 2.034.002/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2024.
Ainda, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige,
além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração
das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da
existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido
e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição
de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial,
com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige
comprovação e demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição
dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser
mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações, providência não realizada nos autos deste
recurso especial" ;(AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.275.996/BA,
Vilela, Segunda Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico
entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal". (AgInt no
Rel.
art. 105
REsp n. 1.903.321/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.168.140/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.452.246/SP,
Primeira Turma, DJEN de
relator Ministro
20/3/2025;REsp n. 2.105.162/RJ,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
19/3/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.243.277/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
19/3/2025;
REsp n. 2.155.276/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AgRg no
18/3/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
REsp n. 2.103.480/PR,
de
AgInt no
relator Ministro Antonio
7/3/2025;
AREsp n. 2.702.402/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.735.498/MT,
de
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
28/2/2025;
AREsp n. 2.169.326/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJEN de 27/2/2025;AREsp n. 2.732.296/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
EDcl
25/2/2025;
no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.256.359/MS,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
21/2/2025;
AREsp n. 2.620.468/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 20/12/2024.
Outrossim, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a
Documento eletrônico VDA54675762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: 18e9c177-6ba8-43c2-a193-80bb18a44b58

mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo
constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da
Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento
na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a
Súmula n. 7/STJ
comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é
necessário o reexame de fatos e provas" ;(AgInt no REsp n. 2.175.976/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
relatora
REsp n. 2.037.832/RO,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
25/2/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.365.913/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
21/2/2025;
AREsp n. 2.701.662/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 20/12/2024;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.698.838/SC,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
19/12/2024;
REsp n. 2.139.773/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de 2/12/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.159.019/MG,
Terceira Turma, DJe de 16/10/2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

A parte agravante alega genericamente violação da Medida Provisória n.
e da Lei n.
não havendo, portanto, particularização dos artigos
336/1993
8.697/1993,
violados, o que caracteriza fragilidade na fundamentação recursal, a teor da Súmula n.
284 do STF, que se aplica aos recursos interpostos pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
Ademais, o Tribunal de origem, amparado nos elementos de prova dos
autos, concluiu pela incorreção dos cálculos apresentados pela parte recorrente.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a
teor da Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhec
imento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma
vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
" (AgInt no
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
REsp n. 1.812.345/AM,
TURMA, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Documento eletrônico VDA54675762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: 18e9c177-6ba8-43c2-a193-80bb18a44b58

Por fim, conforme a decisão agravada, o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do
dissídio, mediante verificação das circunstâncias que se assemelhem ou identifiquem
os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54675762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: 18e9c177-6ba8-43c2-a193-80bb18a44b58

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.153 / SC
Número Registro: 2025/0286206-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021132220258240000 50049567620218240039
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HINDEX CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCIANE CORDOVA - SC041427
LAURA MARIA BERTOTI - SC41520A
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HINDEX CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCIANE CORDOVA - SC041427
LAURA MARIA BERTOTI - SC41520A
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA55529985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:51
Código de Controle do Documento: 219418be-d090-493f-96ae-bbd7580772d9

ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:51
Código de Controle do Documento: 219418be-d090-493f-96ae-bbd7580772d9